Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-72.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM CONTEÚDO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUÍDO O DESABONO NAS CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO. MANTIDA.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de divulgação de vídeo íntimo, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com o depoimento de testemunha e demais provas colacionadas, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. É compreensível o constrangimento relatado pela vítima em razão do acesso do filho menor, no celular da mãe, ao vídeo íntimo divulgado pelo apelante, mas além de propriamente configurar consequência e não circunstância do delito, trata-se de desdobramento regular do crime de divulgação de vídeo íntimo, elemento inerente ao tipo penal, que não deve ser considerado para agravar a reprimenda pelas circunstâncias do crime, sob pena de bis in idem.
3. Verificado que o acusado manteve relação de intimidade com a vítima por 7 anos, que o relacionamento havia acabado há cerca de 1 ano e que a divulgação do vídeo teve a intenção de vingança e coação da vítima, correta a fixação da fração de 2/3 (dois terços), pela causa de aumento de pena prevista no artigo 218-C, §1o, do Código Penal.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.